Tribunal: TJMT
Processo: 0021888-13.2019.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0021888-13.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DEVANIR APARECIDO DE SOUZA 65486927134 - CNPJ: 19.129.983/0001-99 (EMBARGANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0021888-13.2018.8.11.0055 – Tangará da Serra

Embargante:
Devanir Aparecido de Souza

Embargado:
Banco Itaucard S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Devanir Aparecido de Souza contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0021888-13.2018.8.11.0055, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição.

Inconformado, o embargante sustenta que v. acórdão foi contraditório, pois, restou devidamente esclarecido nas razões postas no apelo de que somente tomou ciência da restrição indevida em seu nome, no momento em que tentou transferir o veículo para terceiros, quando do aperfeiçoamento do negócio jurídico realizado, ou seja, quando já se encontrava caracterizado o dano, uma vez que não tinha conhecimento da ação de busca e apreensão, sendo inaplicável na espécie o princípio do
Duty to mitigate the loss
.

Segue sustentando, que a restrição indevida de veículo pelo sistema RENAJUD, quando o débito já se encontrava quitado, caracteriza responsabilidade civil da instituição financeira embargada, face a sua negligência, sendo evidente a ocorrência de evento apto a caracterizar a indenização por dano moral.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 79239464), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, a contradição alegada não está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que a inclusão e liberação do gravame de veículos financiados é de inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras, como aduz o art. 9º, da Resolução n. 320/2009 do Conselho Nacional de Transito – CONTRAN, verbis:

“Art. 9º. Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente,
a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias
”. (negritei)

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios, vejamos, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA ORDENAR A BAIXA DE GRAVAME DE MOTOCICLETA JUNTO AO DETRAN. FINANCIAMENTO QUITADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma vez quitado o financiamento ou o arrendamento mercantil compete ao Banco financiador proceder à baixa da restrição perante o DETRAN, a fim de que possa a parte regularizar os documentos em seu nome ou transferir para terceiro, conforme lhe aprouver
. [...]” (TJMT, RAI n. 69.746/2013, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 11.02.2014 – negritei)

“AGRAVO - REVISIONAL DE CONTRATO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c DANO MORAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUITAÇÃO – CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE BAIXA DO GRAVAME NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO – PRAZO DE 48 HORAS PARA CUMPRIMENTO – SUFICIENTE – PEDIDO ALTERNATIVO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO CREDORA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade de proceder à baixa do gravame imposto ao veículo alienado fiduciariamente é única e exclusiva da instituição financeira credora
.” (TJMT, RAI n. 40.069/2014, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.07.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO. QUITAÇÃO INTEGRAL. BAIXA DE GRAVAME. OBRIGAÇÃO IMPOSTA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/FINANCEIRA CREDORA.

A obrigação contratual para retirada e baixa de gravame sobre veículo objeto de contrato de financiamento quitado deve ser imposta à instituição bancária/financeira credora
.” (TJMG, RAI n. 1.0439.11.014983-8/002, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 22.04.2014 – negritei)

À vista disso, sendo o contrato firmado entre as partes quitado pelo autor, ora apelante, em 16.08.2019 (id. 71640506 – pág. 07) e tendo a instituição financeira realizado a baixa do gravame no certificado de registro do veículo em 21.08.2019 (id. 71640506 – pág. 08), ou seja, dentro do prazo de 10 (dez) dias descrito no o art. 9º, da Resolução n. 320/2009 do Conselho Nacional de Transito – CONTRAN, verifico que
o d. magistrado andou bem ao asseverar, verbis:

“
Primeiramente, alega a parte autora que a parte demandada teria sido negligente na ação de busca e apreensão (Autos n. 27305-15.2017.811.0055), uma vez que não teria informado acerca da quitação do débito que lá se discutiu, o que teria causado embaraços na venda do veículo a terceiros.

Nesse ponto, muito embora não ter informado, de imediato, acerca da quitação, não fora negligente quanto a informação. Isso porque, tomado conhecimento pelo Juízo, naqueles autos, acerca da quitação da dívida, imediatamente se determinou a intimação do Banco demandado, lá autor, para manifestar a respeito, que, de pronto, confirmou a quitação, ou seja: não quedou-se inerte a respeito
.

Impede dizer que também não se depara com má-fé da parte ora demandada, mesmo porque quando solicitou a restrição judicial nos Autos n. 27305-15.2017.811.0055, em 24.01.2019 (petição de Id. 300978 daquele feito), o débito ainda não havia sido quitado, ou seja: naquele momento, agiu no exercício regular de seu direito
. E se a ordem judicial fora dada em momento posterior a quitação, tal fato não pode ser imputado a parte que a solicitou em tempo legitimo.

Depois, conforme dito pelo próprio autor, a parte demandada cumpriu sua obrigação, que era promover a baixa do gravame oriundo da alienação fiduciária, nos moldes do art. 9° da Resolução n. 320, de 05/06/2009, do Conselho Nacional de Transito — CONTRAN, sendo que a posterior restrição do veículo no DETRAN se deu por ordem judicial e somente por ordem judicial é que seria possível a baixa da restrição.

No mais, compulsando os autos supracitados, veja-se que a quitação se deu no dia 16/08/2019 (fl. 15), a ordem de restrição fora dada no dia 22/08/2019 e a informação do ora demandado quanto a quitação naqueles autos se deu no dia 21/10/2019, sendo que nova decisão determinando a baixa da restrição se deu no dia 05/11/2020
.

Diante disso, ainda que a informação de quitação dada pelo Banco demandado, lá autor, tenha se dado com atraso, não se deu em tempo excessivo capaz de causar prejuízos ao ora autor.

De toda sorte, ainda que se reconheça o atraso da parte demandada em informar a quitação, o que deveria ser feito de imediato, o fato jurídico descrito na exordial: “embaraço nas negociações”, não é hábil ao fim pretendido. E não ha como presumir o dano moral, como descrito na exordial
. Deveria, mas não fez, ter descrito, se existentes, as efetivas consequências da persistência da restrição.
Agora, apenas a descrição da persistência da restrição e, ainda, a adjetivação de embaraço nas negociações (sequer ha afirmação de que o negócio jurídico não se concretizou) não são suficientes para elevar o fato ao “status” de dano moral
.
” (fls. 62vº/63vº - negritei)

Por conseguinte, resta evidente a inexistência de dano moral na espécie, tendo em vista que foi o próprio apelante quem deu causa a demanda ajuizada pela instituição financeira.

Não obstante, repiso que tendo o apelante quitado o aludido contrato em 16.08.2019 (id. 71640506 – pág. 07) e a baixa do gravame no certificado de registro do veículo ocorrido em 21.08.2019 (id. 71640506 – pág. 08), não há que se falar em culpa da instituição financeira pela ordem de restrição judicial proferida nos autos da ação de busca e apreensão em 22.08.2019, uma vez que no momento em que solicitou a referida restrição, estava no exercício regular do direito
.

Na verdade, consoante bem anotado pelo MM. Juiz, no momento em que foi chamada a se manifestar acerca da referida quitação do contrato, a instituição financeira confirmou o pagamento, sendo imediatamente determinada a baixa da restrição judicial em 05.11.2020.

Ora, com a devida vênia, caso realmente estivesse em vias de vender o veículo objeto da demanda, o autor poderia ter informado a quitação do contrato nos autos da ação de reintegração de posse e solicitado a revogação da medida restritiva, contudo, preferiu ficar em silêncio, quiçá para se beneficiar futuramente de eventual prejuízo.

Destarte,
aplica-se na hipótese dos autos o princípio do Duty to mitigate the loss, que decorre da boa-fé objetiva, o qual tem sido reconhecido pela doutrina atual e jurisprudência recente, que consiste no dever de mitigar o próprio dano, onde a parte deve procurar medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo antes de invocar violações a um dever legal ou contratual
.

Neste norte, é o teor do Enunciado 169, do CJF/STJ, aprovado na I Jornada de Direto Civil, verbis: “O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo.”

Outro não é o entendimento do c. STJ, verbis:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA PUBLICADA ERRONEAMENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DA SERVENTUÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL. PROCURADOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. APLICAÇÃO, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO.

[...]

4. Não fosse por isso, é incontroverso nos autos que o recorrente, depois da publicação equivocada, manejou embargos contra a sentença sem nada mencionar quanto ao erro, não fez também nenhuma menção na apelação que se seguiu e não requereu administrativamente a correção da publicação. Assim, aplica-se magistério de doutrina de vanguarda e a jurisprudência que têm reconhecido como decorrência da boa-fé objetiva o princípio do Duty to mitigate the loss, um dever de mitigar o próprio dano, segundo o qual a parte que invoca violações a um dever legal ou contratual deve proceder a medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo.
É consectário direto dos deveres conexos à boa-fé o encargo de que a parte a quem a perda aproveita não se mantenha inerte diante da possibilidade de agravamento desnecessário do próprio dano, na esperança de se ressarcir posteriormente com uma ação indenizatória, comportamento esse que afronta, a toda evidência, os deveres de cooperação e de eticidade
.

5. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.325.862/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.09.2013 – negritei)

Na mesma direção, estão também os seguintes precedentes: HC n. 137.549/RJ, 6ª Turma, Rela. Mina. Maria Thereza e Assis Moura, j. 07.02.2013 e REsp n. 758.518/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Vasco Dela Giustina, j. 17.06.2010.

De outra banda, quanto ao dano moral pretendido, decorrente da demora na baixa do gravame ou de situações dela decorrentes, cabe esclarecer ao recorrente que
o Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento no sentido de não ser apto a gerar dano in re ipsa ou presumido, sendo necessário a efetiva prova do prejuízo alegado, o que definitivamente não ocorreu na espécie
.
”
(id. 75292462 – negritei e grifei)

À vista disso, é de clareza solar a inexistência de contradição na fundamentação do v. acórdão, pois, de fato, foi o próprio embargante quem deu causa a demanda ajuizada pela instituição financeira embargada, não havendo que se falar em culpa da mesma pela ordem de restrição judicial proferida nos autos da ação de busca e apreensão, uma vez que no momento em que solicitou a referida restrição, estava no exercício regular do direito.

Na verdade, em que pese as alegações do recorrente, reafirmo que caso realmente estivesse em vias de vender o veículo objeto da demanda, poderia ter informado a quitação do contrato nos autos da ação e solicitado a revogação da medida restritiva, contudo, preferiu ficar em silêncio.

Ora, com a devida vênia, ainda que o embargante não tivesse sido citado na aludida demanda, conforme alega, quando teve ciência da medida restritiva que foi imposta ao seu veículo deveria, de forma imediata, diga-se de passagem, ter feito a comunicação da quitação, o que não ocorreu, motivo pelo qual é perfeitamente aplicável ao caso em voga o princípio do
Duty to mitigate the loss
, ante o não cumprimento do dever de mitigar o seu próprio dano.

Por outro lado, cabe ressaltar, que ao contrário do que alega o recorrente, mesmo que o mencionado princípio não fosse utilizado na fundamentação do v. acórdão, o seu recurso de apelação seria igualmente desprovido, tendo em vista que o c. STJ passou a adotar o entendimento no sentido de que o dano moral decorrente da demora na baixa do gravame ou de situações dela decorrentes não é presumido, sendo necessário a efetiva prova do prejuízo alegado, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Ademais, todo o argumento despendido pelo embargante carece de provas, restando em mera alegação, levando ao desfecho inevitável de que há casos em que melhor consolo não é o recurso.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá,

de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021